Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735493-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Eglison Martins de Oliveira contra a sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, em ação sob o procedimento comum proposta em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado, extinguiu o processo, sem resolução do mérito (ID no 47923948). 2. Custas processuais pelo autor. Sem sucumbência, ante a ausência de angularização processual. 3. O apelante requereu a gratuidade de justiça no recurso, por essa razão não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos com o intuito de demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento (ID no 48030960). 5. Em resposta, o apelante reiterou a necessidade de concessão do benefício e apresentou os documentos de ID no 48834172. 6. Devido à insuficiência dos documentos apresentados, foi concedido o prazo adicional de 24 horas para que o apelante apresentasse os extratos bancários recentes de todas as contas bancárias que movimenta, bem como outros documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência financeira (ID no 48837545). 7. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 49013609). 8. Como consequência, a gratuidade de justiça foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 49055162, págs. 1-3, oportunidade em que o apelante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 9. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 49443268). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 12. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 13. Após a gratuidade de justiça ser indeferida, o apelante foi devidamente intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 49443268), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 14. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 15. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, §4o e 1.026, § 2o do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO